Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-80.2019.8.11.0095
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1000418-80.2019.8.11.0095
APELANTES: ROSANA PANARO FERNANDES e JOSE ROMILDO GOMES
APELADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA – PROCESSO REIVINDICATÓRIO ANTERIOR – INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – AUSENTE IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS – SÉRIA DÚVIDA QUANTO AO TEOR E CONCLUSÃO DO ÉDITO ENSEJADOR DA COISA JULGADA – AUSENTE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – PATENTE DESCABIMENTO DA COISA JULGADA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
Para que se reconheça a existência de coisa julgada é premente a identidade das partes, dos pedidos e da causa de pedir, consoante se depreende do art. 337, VII, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC. Só há que se falar em formação de coisa julgada quando idênticas as demandas em relação às partes, causa de pedir e pedidos, devendo também haver trânsito em julgado do decisório formado anteriormente.
A parca documentação coligida à contestação pela Energisa não comprova a incidência de coisa julgada quanto à presente pretensão usucapienda sobre a área objeto da demanda, isso porque diferem as partes, a causa de pedir, os pedidos e não há prova segura acerca da existência de coisa julgada sobre a questão.
Os autores apelantes não figuram como requeridos na demanda reivindicatória do processo número 723-72.2005.811.0095, não havendo prova de que foram citados e de que participaram da referida relação jurídica processual.
Embora haja controvérsia jurídica sobre o direito de propriedade, a causa de pedir e os pedidos da demanda usucapienda não são idênticos à pretensão reivindicatória.
A parte recorrente junta sentença homologatória de desistência que seria do mesmo processo, o que traz patente dúvida quanto à efetiva existência da minuta anexa à contestação que seria ensejadora da coisa julgada, reforçando a ilação da incorreção da sentença recorrida.
Também não foi juntada certidão de trânsito em julgado da referida minuta de sentença, o que é imprescindível para a cabal comprovação da suposta coisa julgada.
Recurso provido para anular a sentença extintiva do feito sem resolução de mérito, determinando a retomada do curso da demanda na origem, com a realização de saneamento do feito e instrução probatória.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000418-80.2019.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROMILDO GOMES - CPF: 017.423.255-13 (APELANTE), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), ROSANA PANARO FERNANDES - CPF: 763.882.479-20 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE - CNPJ: 19.907.343/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TERCEIROS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA VENÂNCIO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ADELINO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA – PROCESSO REIVINDICATÓRIO ANTERIOR – INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – AUSENTE IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS – SÉRIA DÚVIDA QUANTO AO TEOR E CONCLUSÃO DO ÉDITO ENSEJADOR DA COISA JULGADA – AUSENTE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – PATENTE DESCABIMENTO DA COISA JULGADA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO PROVIDO
.

Para que se reconheça a existência de coisa julgada é premente a identidade das partes, dos pedidos e da causa de pedir, consoante se depreende do art. 337, VII, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC. Só há que se falar em formação de coisa julgada quando idênticas as demandas em relação às partes, causa de pedir e pedidos, devendo também haver trânsito em julgado do decisório formado anteriormente.

A parca documentação coligida à contestação pela Energisa não comprova a incidência de coisa julgada quanto à presente pretensão usucapienda sobre a área objeto da demanda, isso porque diferem as partes, a causa de pedir, os pedidos e não há prova segura acerca da existência de coisa julgada sobre a questão.

Os autores apelantes não figuram como requeridos na demanda reivindicatória do processo número 723-72.2005.811.0095, não havendo prova de que foram citados e de que participaram da referida relação jurídica processual.

Embora haja controvérsia jurídica sobre o direito de propriedade, a causa de pedir e os pedidos da demanda usucapienda não são idênticos à pretensão reivindicatória.

A parte recorrente junta sentença homologatória de desistência que seria do mesmo processo, o que traz patente dúvida quanto à efetiva existência da minuta anexa à contestação que seria ensejadora da coisa julgada, reforçando a ilação da incorreção da sentença recorrida.

Também não foi juntada certidão de trânsito em julgado da referida minuta de sentença, o que é imprescindível para a cabal comprovação da suposta coisa julgada.

Recurso provido para anular a sentença extintiva do feito sem resolução de mérito, determinando a retomada do curso da demanda na origem, com a realização de saneamento do feito e instrução probatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO
1000418-80.2019.8.11.0095

APELANTES:

ROSANA PANARO FERNANDES
e
JOSE ROMILDO GOMES

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSANA PANARO FERNANDES
e
JOSE ROMILDO GOMES
, contra sentença proferida Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, Juiz de Direito
Tibério de Lucena Batista
, o qual, reconhecendo a existência de coisa julgada em relação ao processo de ação reivindicatória número 723-72.2005.811.0095, julgou extinto com resolução de mérito o processo e condenou a parte autora apelante nas custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz a incorreção do édito recorrido, aos argumentos, em suma, de que: inexiste coisa julgada material porque o processo reivindicatório mencionado não foi resolvido com análise do mérito, tendo sido extinto por desistência da apelada, sendo que, conforme o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a desistência impede a formação de coisa julgada material; há renúncia tácita ao direito de ação e ao direito material, com pagamento de honorários sucumbenciais pela apelada, o que inviabiliza a utilização dessa sentença como base para extinção do processo de usucapião; não foram partes na ação reivindicatória número 723-72.2005.811.0095, motivo pelo qual qualquer decisão proferida naquele feito não poderia lhes atingir, dada a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa; a apelada deixou de cumprir ordem judicial que determinava a juntada da íntegra dos autos do processo reivindicatório anterior, impedindo que os fatos e elementos processuais fossem devidamente analisados; a contestação apresentada pela apelada foi intempestiva, fato devidamente comprovado nos autos e não considerado pelo juízo de primeira instância;

há confusão quanto aos limites e titularidade da área, sendo que ocupam a área objeto da usucapião de forma mansa, pacífica e ininterrupta há várias décadas, sem qualquer conhecimento prévio de litígios envolvendo a posse ou titularidade do imóvel.

Pedem a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à usucapião sobre a área objeto da ação, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, com prosseguimento do feito e realização de audiência de instrução e julgamento. Pugnam também pela inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Certidão de tempestividade recursal no Id. 247798227.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo no Id. 247798230, aduzindo, em suma, a correção do édito recorrido, o qual deve ser mantido.

Parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando o recurso, observa-se que é tempestivo e adequado, sendo a parte recorrente dispensa do recolhimento das custas de preparo em face da gratuidade de justiça, de modo que
CONHEÇO
o apelo interposto.

Conforme relatado, trata-se de apelação contra sentença que, reconhecendo a existência de coisa julgada em relação ao processo de ação reivindicatória número 723-72.2005.811.0095, julgou extinto com resolução de mérito o processo e condenou a parte autora apelante nas custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça.

A parte apelante aduz a incorreção do édito recorrido, aos argumentos, em suma, de que: inexiste coisa julgada material porque o processo reivindicatório mencionado não foi resolvido com análise do mérito, tendo sido extinto por desistência da apelada, sendo que, conforme o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a desistência impede a formação de coisa julgada material; há renúncia tácita ao direito de ação e ao direito material, com pagamento de honorários sucumbenciais pela apelada, o que inviabiliza a utilização dessa sentença como base para extinção do processo de usucapião; não foram partes na ação reivindicatória número 723-72.2005.811.0095, motivo pelo qual qualquer decisão proferida naquele feito não poderia lhes atingir, dada a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa; a apelada deixou de cumprir ordem judicial que determinava a juntada da íntegra dos autos do processo reivindicatório anterior, impedindo que os fatos e elementos processuais fossem devidamente analisados; a contestação apresentada pela apelada foi intempestiva, fato devidamente comprovado nos autos e não considerado pelo juízo de primeira instância; há confusão quanto aos limites e titularidade da área, sendo que ocupam a área objeto da usucapião de forma mansa, pacífica e ininterrupta há várias décadas, sem qualquer conhecimento prévio de litígios envolvendo a posse ou titularidade do imóvel.

Pedem a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à usucapião sobre a área objeto da ação, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, com prosseguimento do feito e realização de audiência de instrução e julgamento. Pugnam também pela inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Eis o teor do édito recorrido:

“
Processo
: 1000418-80.2019.8.11.0095.

AUTOR(A): JOSE ROMILDO GOMES, ROSANA PANARO FERNANDES

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Vistos.

Trata-se de ação de usucapião de imóvel urbano proposta por ROSANA PANARO FERNANDES e JOSE ROMILDO GOMES em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., todos qualificados nos autos.

Distribuída a presente demanda em 15/08/2019, alegando em suma, que tem posse mansa e pacífica da aérea de 4,868 ha registrada na matricula23.626, do Cartório do Sexto Ofício de Cuiabá/MT (ID. 22621448) de propriedade da requerida, juntando memorial descritivo e matrícula do imóvel, requerendo a procedência do pedido ao final.

Citado, tempestivamente, conforme certidão de Id. 53493873 o requerido, em resumo, alega em preliminar coisa julgada, afirmando que a área lhe pertence por força de sentença que julgou procedente pedido reivindicatório com trânsito em julgado, juntando documentos para comprovar sua alegação. No mérito, requer a improcedência.

É o relato necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

PRELIMINARMENTE

A coisa julgada é matéria que pode e deve ser conhecida de ofício pelo julgador, na forma do art. 337, §5o, verbis:

“ Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VII - coisa julgada;

(...)

§ 5o Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo."

Em contestação, a parte requerida alega matéria impeditiva do julgamento do mérito, quer seja, coisa julgada, haja vista que nos autos de N° 723-72.2005.811.0095, cod. Apolo 34703 que se processou nesta comarca de Paranaíta/MT, já se discutiu sobre a propriedade e posse da área que ora se litiga, tendo reconhecido por sentença já transitada em julgado, reconhecendo como proprietário a requerida e determinando a reintegração da posse.

Em consulta aqueles autos, verifica-se que a demanda reivindicatória fora proposta em 23/09/2005, inicialmente pela CEMAT-MT, que foi sucedida pela ENERGISA/MT,

Naqueles autos foi reconhecido a propriedade da requerida e, inclusive afastadas alegações de usucapião feita pelos requeridos à época, tendo sido julgado procedente a reivindicatória em 03/07/2012 e transitado em julgado em 09/05/2014.

A área ora em demanda está inscrita na matrícula 23.626, do Cartório do Sexto Ofício de Cuiabá/MT.

Compulsando os autos, verifico que demanda está acobertada pela coisa julgada, haja vista que a área já foi submetida a discussão da propriedade e como julgamento procedente em benefício da requerida, tendo trânsito em julgado e com determinação da reintegração da posse.

No caso, a propriedade foi reconhecida em sentença judicial transitada em julgado, com determinação de retorno da posse a requerida, assim impossível do ponto de vista legal e fático reanalisar o que julgado, já que se encontram deduzidas, repelidas, indiscutíveis e imutáveis todas as matérias de fato e direito que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. USUCAPIÃO. ANTERIOR IMISSÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE. COISA JULGADA MATERIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO DESNECESSÁRIA. VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1- A sentença proferida no feito de imissão transitou em julgado, portanto, fez coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível. 2- Nos termos do art. 508 do CPC/2015, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” 3- “A sentença de procedência do pedido reivindicatório faz coisa julgada material e impede que em futura ação se declare usucapião, em favor do réu, assentado em posse anterior à ação reivindicatória.” (REsp n. 332.880/DF, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 5/10/2006, DJ de 27/11/2006, p. 272.). (N.U 1040788-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023),

Desta forma, não é possível o julgamento de mérito da demanda sob pena de desrespeito a coisa julgada e, em consequência a sentença ser nula, sem qualquer efeito.

Ademais, em atenção ao que disposto do art. 10 do CPC, a parte já pode manifestar em impugnação a matéria aqui analisada, sendo certo que reconheço de ofício a existência de coisa julga o que impede a analise do mérito da demanda.

DISPOSITIVO

Do exposto, JULGO EXTINTO o feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora em custas e despesas processuais e, em honorários advocatícios que fixo em 10% sob o valor da causa. No entanto, suspendo a exigibilidade por 05 (cinco) anos por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3° CPC).

Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

PARANAITÁ, 8 de junho de 2023.

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA

Juiz(a) de Direito
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal interposta, observa-se que deve prosperar.

A controvérsia principal do presente recurso cinge-se à análise da alegada coisa julgada em relação ao processo reivindicatório número 723-72.2005.811.0095, utilizado como fundamento para a extinção da presente demanda de usucapião sem resolução de mérito.

Com efeito, para que se reconheça a existência de coisa julgada é premente a identidade das partes, dos pedidos e da causa de pedir, consoante se depreende do art. 337, VII, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VII - coisa julgada;

(...)

§ 1o
Verifica-se
a litispendência ou
a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
.

§ 2o
Uma ação é idêntica a outra quando possui
as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

(...)

§ 4o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
”

Nestes termos, só há que se falar em formação de coisa julgada quando idênticas as demandas em relação às partes, causa de pedir e pedidos, devendo também haver trânsito em julgado do decisório formado anteriormente.

Nesta toada ensina a doutrina de Rennan Thamay:

"(...)

É de se destacar que em 1864 o Comendador Matteo Pescatore lançou a doutrina “della continenza di causa”, na qual se encontra a tese da tríplice identidade

aplicável à demanda e que pode caracterizar, também, a coisa julgada, mesmo em dias hodiernos.

Segundo o
disposto no art. 337, § 2o, do CPC/2015, uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido
.
Isso é relevante para a formação da coisa julgada, visto ser base para a compreensão dos limites objetivos e subjetivos da res iudicata.

Com efeito,
na clássica concepção da coisa julgada, leva-se em conta a teoria da trea eadem, mais conhecida no Brasil como tríplice identidade, na qual se considera que toda demanda, necessariamente proposta em juízo, deve se identificar pelas partes, causa de pedir e pedidos.

O Superior Tribunal de Justiça já tem aplicado a teoria da tríplice identidade, assim como se pode ver do REsp 792164/DF , Rel. Min. Laurita Vaz, pois “
a litispendência somente ocorrerá quando verificada a reprodução de ação anteriormente ajuizada, ou seja, quando houver a tríplice identidade entre as ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmos pedidos”
.

Verdadeiramente, a tríplice identidade – trea eadem – representa os elementos identificadores da ação, sendo eles partes, causa de pedir e pedidos.

Portanto, assim como visto anteriormente, esses elementos se aplicam à ação da mesma forma que se aplicam à coisa julgada, pois esta está intimamente ligada à ação, o que não poderia, pela estrutura da teoria do processo, ser diferente.

Relevante informar que essa teoria não é novidade na jurisprudência nacional, pois o Supremo Tribunal Federal já vem aplicando a respectiva teoria há tempo, reconhecendo, inclusive, a sua relação com a coisa julgada, assim como se apregoa nesta pesquisa.

Nesse sentido, como salientado acima, vale conferir a ACO 79 ED/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, na qual se definiu – tendo como base o CPC/73 – que:

[...]
é sabido que as sentenças de mérito “têm força de lei nos limites da lide e das questões decididas” (CPC, art. 468), a significar que todas as demais situações ou controvérsias não abrangidas nesses estritos limites, ficam, por imperativo legal, imunes aos efeitos vinculativos dessa sentença, pois, se judicializadas, formam uma demanda diferente
.
Diferenciam-se as demandas, como se sabe, pela diferença de partes, ou de causa de pedir ou de pedido.
Não havendo cumulação desses tríplices requisitos de identidade, fica afastada a hipótese de litispendência ou de coisa julgada
(CPC, art. 301, parágrafos 1o, 2o e 3o)."

Os elementos da trea eadem são partes, a causa de pedir e os pedidos, assim como já estudado anteriormente, sendo também os elementos pertinentes para a formação da coisa julgada, pois os limites subjetivos desta se foram em relação às partes da ação, bem como os limites objetivos se implementam a partir do que fora pretendido na causa de pedir e pedidos, retirando-se destes também a percepção dos limites temporais da res iudicata.

Esse tema, mais precisamente, será abordado quando do estudo dos limites da coisa julgada, pontuando um a um seus aspectos, formação e correlação com os elementos identificadores da ação.

Por fim,
para este momento, repita-se que, assim como na tradicional doutrina da res iudicata, relevante a compreensão da tríplice identidade, pois as partes, a causa de pedir e os pedidos formam aquilo que será ou não protegido pela coisa julgada
."
(THAMAY, Rennan.
3. Elementos para a Formação da Coisa Julgada e Sua Imutabilidade
In: THAMAY, Rennan.
Coisa Julgada
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/coisa-julgada/1207558058. Acesso em: 28 de Janeiro de 2025) (destaquei)

No caso em análise, analisando detidamente o processado da causa na origem, observa-se que a parca documentação coligida à contestação pela Energisa (Ids. 247798167, 247798174 e 247798176), à época CEMAT, não comprova a incidência de coisa julgada quanto à presente pretensão usucapienda sobre a área objeto da demanda, isso porque diferem as partes, a causa de pedir, os pedidos e não há prova segura acerca da existência de coisa julgada sobre a questão.

Em relação às partes, os autores apelantes não figuram como requeridos na demanda reivindicatória do processo número 723-72.2005.811.0095, não havendo prova de que foram citados e de que participaram da referida relação jurídica processual.

Outrossim, embora haja controvérsia jurídica sobre o direito de propriedade, a causa de pedir e os pedidos da demanda usucapienda não são idênticos à pretensão reivindicatória.

Ademais, o documento juntado no Id. 247798176 não serve como prova da existência da sentença, já que não há evidência de que, de fato, foi proferido no bojo da demanda número 723-72.2005.811.0095, não havendo assinatura do juízo, data e paginação do processo.

Além disso, a parte recorrente junta no Id. 247798225, sentença homologatória de desistência que seria do mesmo processo, o que traz patente dúvida quanto à efetiva existência da minuta constante no documento juntado no Id. 247798176 que seria ensejadora da coisa julgada, o que reforça a ilação da incorreção da sentença recorrida.

Por fim, também não foi juntada certidão de trânsito em julgado da referida minuta de sentença, o que é imprescindível para cabal comprovação da suposta coisa julgada.

Portanto, ante a falta de identidade de artes, causa de pedir e pedidos, bem como ausente prova idônea da existência, do teor e da conclusão do édito e respectivo trânsito em julgado, patente a inexistência de coisa julgada, devendo ser anulada a sentença extintiva do feito sem resolução de mérito, retomando-se o curso da demanda na origem, com a realização de saneamento do processo e instrução probatória.

Neste sentido é o seguinte julgado deste Sodalício:

“APELAÇÃO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
COISA

JULGADA
MATERIAL EM EMBAGOS DE TERCEIRO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DA TRÍPLICE
IDENTIDADE
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para que se caracterize a
coisa

julgada
é necessária a
identidade
das partes, dos pedidos e da causa de pedir.
Destarte,
apesar de
identidade
da área, considerando que a Ação de Reintegração de Posse e os Embargos de Terceiro anteriores versam sobre pessoas diferentes, que ocuparam indevidamente a área em épocas distintas e por motivos diferentes, não há falar em
coisa

julgada
material a obstar o prosseguimento da ação possessória
.”
(N.U 0000924-91.2015.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024) (destaquei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença extintiva do feito sem resolução de mérito, determinando a retomada do curso da demanda na origem, com a realização de saneamento do feito e instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025